Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710654-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA FATIMA CARVALHO, REGINA HELENA VICENTE, REGINA LUCIA VIANA, REGINA MARIA PEREIRA DOS REIS, REGINA ROMEIRO, REGINALDA FRANCISCA DA SILVA, REGINALDO BRAGA DIAS, REGINALDO FERREIRA DE ARAUJO, REGINALDO JERONIMO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que a parte apelante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta instância recursal, ao argumento de que seu estado de hipossuficiência a impede de arcar com os custos do processo sem o comprometimento de seu sustento e/ou de sua família. Observada a prova documental juntada em alicerce da declarada hipossuficiência, entendo que seu pedido merece amparo. Isso porque os proventos percebidos pelos apelantes são inferiores ao valor estabelecido como parâmetro pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no art. 4o da Resolução no 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e estabelece critérios para sua aferição (até cinco salários mínimos por mês). Ainda que a remuneração de alguns dos recorrentes ultrapasse um pouco o valor de referência supramencionado, não se pode olvidar que são aposentados e que tendem a gastar uma parcela significativa de sua renda com cuidados de saúde (medicamentos, consultas médicas, exames e tratamentos) devido ao aumento das necessidades médicas decorrentes do avanço da idade. Assim, fechar os olhos para tal fato pode impactar, de maneira negativa, a saúde financeira dos apelantes. À vista disso, defiro do pedido de gratuidade de justiça requestado pela parte recorrente. Quanto à suspensão do feito, observado o andamento processual constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça – STJ, constata-se que os embargos de divergência interpostos no REsp no 1.301.935/DF foram admitidos em juízo de retratação. Foi dado vista à parte embargada, que apresentou impugnação. Segundo o andamento processual datado de 17/12/2024, aqueles autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal para parecer. Visto isso, considerando que a análise da prescrição da liquidação/execução coletiva ainda não transitou em julgado e que o julgamento do REsp no 1.301.935/DF repercutirá na execução individual, mormente quanto à (in)aplicabilidade do Tema 880 citado ao caso, a suspensão do presente feito é medida que se impõe, em observância ao art. 313, V, “a”, do CPC. Diante do exposto, determino a suspensão do presente processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator